Tribunal: TJDFT
Processo: 0716298-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716298-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO JCGONTIJO COMIM, JCGONTIJO 203 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: JACLYN REBOUCAS FERRARONI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela JC GONTIJO 203 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e CONSÓRCIO JCGONTIJO COMIM contra a decisão da 11a Vara Cível de Brasília que, no Cumprimento de Sentença n.o 0723243-64.2017.8.07.0001 movido por JACLYN REBOUÇAS FERRARONI em desfavor de JC CONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, rejeitou sua impugnação à penhora. Em suas razões (ID 116839753), contam as agravantes tratar-se de execução movida em desfavor da empresa JC GONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A. Afirmam ter o juízo de origem as adicionado no polo passivo da demanda sem pedido de reconhecimento de grupo econômico, relação matriz-filial ou desconsideração da personalidade jurídica, bloqueando numerário em suas contas. Aduzem ter o próprio Juízo de origem reconhecido o equívoco ao determinar a penhora em suas contas bancárias sem antes instaurar incidente para investigar eventual liame com a executada. Ressaltam a arbitrariedade do decisum, alegando tratar-se de ordem arbitrária e desprovida de embasamentos jurídicos, maculando os princípios que norteiam o devido processo legal. Sustentam a impossibilidade de avanço dos atos executórios sobre patrimônio de terceiros à lide e destacam que mesmo houvesse discussão sobre grupo econômico, tal medida, por ser excepcional, exige a apresentação de provas idôneas positivando a confusão patrimonial ou o abuso de personalidade jurídica da sociedade executada. Com tais argumentos, pugnam pela antecipação da tutela recursal a fim de reintegrar o patrimônio das agravantes, permitindo o levantamento do montante bloqueado judicialmente. Alternativamente, a concessão de efeito suspensivo para obstar o levantamento das quantias. No mérito, pleiteiam a reforma do decisum. Preparo efetuado (ID 16840952). O efeito suspensivo vindicado foi deferido (ID 17062134). Dispensadas as informações do Juízo de origem. Contrarrazões apresentadas (ID 17840340). Em petição de ID 18687420, terceiro interessado noticiou a perda do objeto do agravo de instrumento em razão da celebração de acordo entre as partes, homologado por sentença no feito originário. Diante disso, os envolvidos foram intimados a se manifestar e o processo foi retirado de pauta (ID 18786211). Ato contínuo, solicitou a parte agravante tutela de urgência incidental para que fossem liberados os valores bloqueados nos autos de origem em favor do CONSÓRCIO JCGONTIJO COMIM (agravante) e da CYRELA RJZ JCGONTIJO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e, ainda, fosse o processo reincluído em pauta de julgamento. À oportunidade, os recorrentes teceram considerações acerca do acordo entabulado e do pedido de penhora no rosto dos autos de origem formulado pelo terceiro interessado (ID 18878467). A parte agravada, por sua vez, não se manifestou. Apesar disso, comunicou nos autos originários (ID 70180162) que o acordo objeto da homologação não refletia sua manifestação de vontade, externando desavenças em relação ao seu antigo patrono. A tutela vindicada foi indeferida e, diante da celeuma, o processo foi reincluído em pauta para julgamento (ID 19368515 e ID 19593772). Na sequência, Ofício n.o 728/2020 da 11a Vara Cível de Brasília informou a extinção do processo de origem com a homologação de acordo celebrado entre as partes, transladando cópia da sentença (ID 19505138 - Pág. 2). Os agravantes solicitaram a reconsideração do pedido de tutela de urgência incidental, reiterando o pleito de liberação dos valores em favor do CONSÓRCIO JCGONTIJO COMIM e da CYRELA RJZ JCGONTIJO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com o prosseguimento do agravo de instrumento (ID 19672895). É o relatório. Decido. Conforme exposto linhas acima, verifica-se que o processo de origem foi sentenciado (ID 68581017, autos principais), sendo extinto o cumprimento de sentença por força do disposto no artigo o artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil, pois homologado o acordo celebrado entre as partes (ID 68560910). Em regra, proferida sentença nos autos principais, a consequência é a perda de interesse recursal da parte recorrente, o que leva à extinção do agravo de instrumento. No caso dos autos, embora num primeiro momento tenha entendido por levar o recurso a julgamento (pelo fato de a credora/agravada ter informado que o acordo levado a homologação não refletia sua manifestação de vontade); fato é que, independente disso, o acordo foi homologado por sentença, bem consignando o Juízo de origem que eventual irresignação da exequente contra a decisão homologatória deveria ser objeto de recurso próprio ou de medida em separado para garantir futuro processo (ID 70274427, origem). Ademais, a parte agravante não se opôs ao acordo homologado (que, inclusive, previa a liberação de todas as ordens de bloqueio e penhora), mas, ao que tudo indica, apenas se rebela com o que veio a ocorrer após a homologação da avença e do comando de liberação das quantias (pedido de penhora no rosto dos autos formulado por terceiro mirando os valores até então constritos). Ocorre, todavia, que as alegações referentes i) ao pedido de penhora no rosto dos autos formulado pelo terceiro interessado e ii) aos créditos sobre os quais deve ou não recair o pedido é matéria impertinente ao presente recurso. Afinal, não custa lembrar que o agravo de instrumento tem objeto vinculado, estando adstrito aos limites da decisão vergastada. Assim, se no caso em análise a matéria objeto do recurso estava circunscrita à validade do ato jurídico que permitiu bloqueio de numerário em contas das empresas agravantes, havendo a homologação de acordo que engloba justamente tais quantias e faz menção expressa ao processo principal – com o fim de encerrá-lo –, a perda de interesse recursal é evidente. A toda vista, qualquer irresignação quanto ao destino dos valores ou sobre quais créditos deve (ou não) recair o pedido de penhora no rosto dos autos exorbita os limites do presente recurso e deverá ser objeto de discussão em sede própria. Por tais razões é que, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília, 18 de setembro de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator